Tribunal: TJSP
Processo: 2178559-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE PROCESSUAL. Benesse requerida pela agravante, facultada a prova pelo juízo de primeiro grau, em parte negligenciada. Gratuidade indeferida por falta de provas. Inconformismo da agravante. Admissibilidade de a gratuidade ser requerida a qualquer tempo e indeferimento apenas se existirem evidências de suficiência financeira. Estado de dúvida que é a favor da presunção

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE PROCESSUAL. Benesse requerida pela agravante, facultada a prova pelo juízo de primeiro grau, em parte negligenciada. Gratuidade indeferida por falta de provas. Inconformismo da agravante. Admissibilidade de a gratuidade ser requerida a qualquer tempo e indeferimento apenas se existirem evidências de suficiência financeira. Estado de dúvida que é a favor da presunção de veracidade do art. 99, §3o, do CPC, inclusive porque a autora é beneficiária da Faixa I do Programa Minha Casa Minha Vida - Má-fé sujeita à sanção do art. 100, parágrafo único, do CPC.

Recurso provido.